Tribunal: STF
Processo: ARE 1578131
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 1.100 e 20 da Repercussão Geral e na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 

A agravante sustenta que estão presentes os pressupostos sumulares e processuais para o conhecimento do recurso. Afirma, em síntese, que: 

o v. acórdão recorrido deixou de apreciar os argumentos apresentados pelas Agravantes no que se refere ao real objeto da presente ação: terço constitucional de férias indenizado (doc. 170).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:

    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIXO. TEMA 146 DA RG. APLICAÇÃO PELA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.540.735 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30/9/2025 — grifei).

    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. REASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. III - Consoante a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.465.801 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 —grifei).

Ademais, quanto à incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias indenizado, aplica-se a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, visto que a recorrente não impugnou o fundamento do acórdão recorrido relativo à falta de interesse de agir quanto à incidência da exação. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator